Tribunal: TJDFT
Processo: 0715881-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PEDIDO DE DANOS MORAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. INDENIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. O pedido de indenização por danos morais se baseia na ilegalidade do auto de prisão em flagrante, ato praticado por servidor público distrital. Preliminar de incompetência da justiça comum rejeitada.

2. A prisão em flagrante posteriormente convertida em preventiva por decisão judicial fundamentada e a absolvição posterior, por si sós, não autorizam o reconhecimento do dever estatal em compensar o cidadão por alegado dano moral. Precedentes.

3. Não há dano moral indenizável quando a prisão em flagrante, convolada em prisão preventiva, decorre de fundadas suspeitas da prática de crime, ainda que sobrevenha a absolvição do réu.

4. Independência entre as instâncias penal e cível. Se por um lado, na ação penal há alto rigor na qualidade das provas e na busca da verdade real, de regra em benefício do réu pelo in dubio pro reo, por outro, na ação civil cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito. Apesar de na ação penal se ter concluído pela absolvição do autor, na presente ação civil o autor não provou efetiva ilegalidade em relação a sua prisão.

5. Preliminar rejeitada. Deu-se provimento ao recurso do réu. Recurso do autor prejudicado.